Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-47.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800108-47.2024.8.14.0015

APELANTE: JOAO VITOR SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800108-47.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOÃO VÍTOR SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. PROVA ILÍCITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Vítor Sousa da Silva contra sentença condenatória que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo por fundamento apreensão de 19 porções de cocaína durante abordagem policial em razão de denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada no apelante com base em denúncia anônima e ausência de fundada suspeita; e (ii) a validade das provas obtidas a partir dessa diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal depende de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, a qual deve estar amparada em elementos indiciários objetivos, não sendo suficiente a mera denúncia anônima ou impressões subjetivas dos policiais.

4.

Conforme precedentes do STF e STJ (HC 208.240/SP e RHC 158.580), busca pessoal sem justificativa plausível caracteriza violação ao direito fundamental à intimidade e à inviolabilidade do corpo, tornando ilícitas as provas obtidas.

5.

No caso, os relatos dos policiais não indicaram qualquer conduta concreta do apelante que configurasse fundada suspeita além da suposta correspondência a características genéricas fornecidas na denúncia anônima, sendo insuficiente para legitimar a revista.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina) e a jurisprudência do TJPA (HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401) reforçam a necessidade de elementos objetivos concretos para justificar intervenções invasivas.

7.

A ausência de gravações das diligências policiais, somada à negativa do apelante, impede a aferição de verossimilhança e legalidade da ação, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

8.

Reconhecida a ilicitude das provas obtidas, resta inviabilizada a condenação por falta de provas válidas da materialidade e autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação provido.

10.

Absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, com reconhecimento da nulidade das provas obtidas em razão de busca pessoal ilegal e desentranhamento dos elementos probatórios derivados.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal baseada exclusivamente em denúncia anônima e sem a demonstração de fundada suspeita, amparada por elementos indiciários objetivos, configura violação ao art. 244 do CPP e aos direitos fundamentais, sendo ilícitas as provas obtidas.

2.

A ausência de provas válidas da materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; STJ, RHC 158.580; STF, HC 208.240/SP; Corte IDH, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.09.2021.

·

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020.

·

STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.04.2024.

·

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, j. 02.06.2023.

·

TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, j. 15.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800108-47.2024.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JOÃO VÍTOR SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO VÍTOR SOUSA DA SILVA
, irresignado com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta na denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2024, o apelante foi abordado por policiais militares na boate “Diwale”, localizada na Travessa Quintino, município de Castanhal/PA, em razão de denúncia anônima. Durante a abordagem, os agentes flagraram o recorrente em posse de 19 (dezenove) porções de cocaína, sendo o conduzido à delegacia, onde a substância foi apreendida e identificada em laudo preliminar (id 21816099).

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 16.01.2024 e recebida pelo juízo em 05.02.2024, sendo iniciada a fase instrutória, que culminou na sentença condenatória, proferida em 09.05.2024.

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação (id 21816115), no qual alega:

(a) Preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, aduzindo que a revista pessoal feita no apelante careceu de justa causa e foi realizada de forma arbitrária;

(b) No mérito, a absolvição, sob o argumento de que há insuficiência de provas quanto à prática do tráfico de drogas;

(c) Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob a tese de que a substância encontrada se destinava ao consumo pessoal do apelante; e

(d) Por fim, a redução da pena, com fixação de sanção aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo improvimento do recurso (id 21816120).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento da apelação (id 21816122).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada na apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. À título de exemplo, no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, esta Corte enfrentou casos similares, quando, então, reafirmou a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão da recorrente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 20903385) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas PM Rodrigo Braga Assunção, PM Rosileno Silva Correa e PM Ana Paula Oliveira Da Silva Pacheco (id 20903428 – 20903431), no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia anônima acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas em uma boate chamada Diwale.

Ainda segundo as testemunhas de acusação, a denúncia continha informação acerca das características do suspeito (traje e vestimentas), de modo que, ao chegarem ao local apontado teriam identificado que o apelante apresentava as características repassadas, razão pela qual resolveram, de imediato, abordá-lo e submetê-lo uma revista pessoal, momento em que teriam encontrado em um de seus bolsos as drogas apreendidas, as quais estariam prontas para serem comercializadas.

Por fim afirmaram que não presenciaram nenhum ato ou gesto do apelante que sugerisse que este estaria vendendo entorpecentes no local e, ainda, que não conheciam ele de outras ocorrências.

Em seu interrogatório, o apelante declarou que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ele mediante abuso de autoridade.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
falta de detalhamento adequado da diligência
que teria resultado na apreensão de drogas com a ora recorrente, bem como a
ausência de justificativa plausível
para a revista pessoal e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, afora o que se extrai das declarações vagas prestadas pelos policiais condutores da diligência, não há registro de nenhum dado ou elemento probatório de natureza objetiva e adicional acerca do motivo que teria levado à busca pessoal, sem falar que os motivos apresentados, quais sejam, a circunstância dele supostamente corresponder às características de uma pessoa apontada em denúncia anônima, por si só, não me parece configurar razão hábil a legitimar a medida invasiva que resultou em sua prisão em flagrante.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelo recorrente, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de divergência de versões acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais, objetivas e satisfatórias para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida e amparo à condenação.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8]
STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025